Tribunal: TJBA
Processo: 8003148-33.2021.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 8003148-33.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: GERALDO ALVES COSTA Advogado(s): GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO, UCILENE REIS DE JESUS REQUERIDO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMANDO JUDICIAL QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE PROVENTOS COM BASE NA REGRA DA INTEGRALIDADE. TEMA 1019 DO STF. DESCUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO SOB PENA DE MULTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O acórdão executado determinou, in verbis: “Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares e, no mérito, conceder a segurança para reconhecer o direito do Impetrante de ser aposentado segundo o regramento especial da LC 51/85, garantindo-se o recebimento de proventos integrais.”. No mesmo sentido, o Tema 1019 do STF. Assim, não remanescem dúvidas que o Estado da Bahia ao proceder o cálculo dos proventos com base em média ou em determinado percentual, além de afrontar o acórdão executado, posto que o julgado dispôs expressamente em sentido diverso, afronta a Lei Complementar 51/85, cujo entendimento já foi pacificado pelo julgamento do Tema 1019 do STF. Inexiste razão à retratação do quanto decidido, uma vez que, na presente hipótese, não há dúvida de que a decisão censurada encontra-se efetivamente respaldada na legislação pátria e na prova dos autos, não merecendo retoques. In casu, a Agravante não apresentou elementos capazes de motivar a reconsideração do decisum ou justificar sua reforma. Inteligência do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos o Agravo Interno no Cumprimento de Sentnça tombado sob o nº 8003148-33.2021.8.05.0000, tendo como Agravante - ESTADO DA BAHIA e como Agravado – GERALDO ALVES COSTA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 3